Tribunal: STF
Processo: AP 294
Classe: AP
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-09
Data de publicação: 1988-03-09

Ementa:
- AÇÃO PENAL, EM CURSO, CONTRA DEPUTADO FEDERAL. SUSPENSÃO DO
PROCESSO PELO S.T.F., POR FORÇA DA RESOLUÇÃO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS (ART. 32, PARAGRAFO 3. DA C.F.).
SUSPENSÃO, TAMBÉM, DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSAO
PUNITIVA, CONFORME PRECEDENTES.